Tribunal: TJMT
Processo: 0040681-57.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença (Id. 22243453) proferida em execução fiscal.
Assegura que “o prazo prescricional só tem fluência iniciada de plano (ex lege), com a intimação da Fazenda Pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens”.
Assevera que “após a tentativa frustrada de localização do devedor, única tentativa, inocorreu a intimação da Fazenda Pública a esse respeito”.
Afiança que “após o retorno da carta de citação com o resultado negativo, o Juiz determinou a penhora de numerário pelo Sistema Bacen Jud, bem como realizou restrição pelo Sistema RenaJud, providência determinada de ofício, sem intimar a Fazenda Pública a respeito da citação inexitosa”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 14458960).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Isto posto, decreto ex officio a prescrição intercorrente das CDA(’)S que instruem a exordial e objeto desta ação, cujas inscrições como dívida ativa do Município de Cuiabá deverão ser canceladas e/ou excluídas imediatamente da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei no 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao Cadastro do Contribuinte, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Cuiabá, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois sua exigibilidade deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente.
Consequentemente, julgo extinta a presente ação de execução fiscal, e declaro extinto o processo com julgamento do mérito, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5o Art. 40 da Lei no 6.830/1980 e Art. 2o da Lei MT no 10.946/2017, por analogia.
Após o trânsito em julgado, excluam-se a(s) CDA(’s) acima, do registro, da distribuição e do Sistema Apolo, porque estão prescritas.
A seguir, dê-se baixa nesta execução fiscal e arquive-se definitivamente estes autos.
Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.
Deixo de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em razão do seu §3o, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais).
Intime-se desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (DJe).
Intime-se também desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8o do CPC/2015, conforme determina os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.
Publique-se (DJe), para fins do § 3o do Art. 205 CPC/2015.
Cumpra-se sucessivamente. [...]. (Id. 22243453, fls. 3/4).
Anoto, preambularmente, que o Município de Cuiabá apresentou em duplicidade a apelação (Id’s. 22243454, 22243455, 22243456, 22243460, 22243461 e 22243462). Em virtude da preclusão consumativa, fica desconsiderado o recurso juntado nos Id’s. 22243460, 22243461 e 22243462.
Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Licença para Funcionamento (certidão de dívida ativa no 215360, Id. 22243997), em que a inicial foi protocolada em 10 de dezembro de 2010 (Id. 22242995, fls. 3) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 15 de abril de 2011 (Id. 22242998).
Na data de 27 de setembro de 2013, foi realizada a tentativa de citação do executado pelo correio, que restou infrutífera (Id. 22243450).
Nada obstante, sem que a Fazenda Pública fosse intimada, da data de 29 de abril de 2013, despachou-se no sentido de determinar “de ofício, a penhora online, que deverá recair sobre dinheiro nas contas do executado” (Id. 22243451, fls. 4), que restou ineficaz (Id. 22243452).
Após, na data de 13 de novembro de 2018, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 22243453).
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
[...]
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
[...]
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...].
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
[...]
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [com negrito, itálico e sublinhado no original]
Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis”.
Todavia, sequer houve intimação para que a Fazenda Pública tomasse conhecimento da tentativa infrutífera de citação do executado (Id. 22243450), a contrariar o disposto no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e as diretrizes do recurso repetitivo citado.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-D, b, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator